Tribunal: CARF
Processo: 10480.907874/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.907874/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.615 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em Declaração de
Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do débito
compensado.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ERRO DE FATO.
Caracterizado erro do fato quando do preenchimento da DComp pelo sujeito
passivo, cabível a apreciação pelo órgão julgador dos efeitos de tal erro, seja
quanto à liquidez e certeza do direito creditório pleiteado para fins de seu
reconhecimento por parte da autoridade tributária, seja quanto ao débito
declarado em sede de DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.907874/2012-30
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.615 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907874/2012-30

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO"), o qual será
complementado ao final:
Trata o presente processo de compensação, na qual a interessada acima qualificada
empregou alegado crédito oriundo de saldo negativo de tributo.
A compensação não foi homologada, porque, segundo o despacho decisório proferido
eletronicamente (f ls. 16), o saldo negativo era inexistente.
Fundamentou-se a decisão nos dispositivos legais que constam do aludido despacho.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em 14/11/2012
(fls. 21), a interessada interpôs, no dia 14 do mês seguinte, a manifestação de
inconformidade de fls. 22 e ss, alegando, em síntese, que o valor do saldo negativo é o
mesmo das retenções que sofreu e que, na DIPJ ano-calendário 2009, apurou IRPJ no
valor de R$ 181.874,67, compensada por intermédio dos Per /Dcomp que relacionou, de
finais 2966, 9993, 3609 e 6002, este justamente o que contém o demonstrativo do
crédito de que trata o p.p.
Em sessão de 18/09/2019, a DRJ/RJO julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte para reconhecer um direito creditório no montante de R$
37.352,80.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 52/53 do e-processo):
No caso ora examinado, a interessada defende-se de matéria incontroversa, posto que as
retenções na fonte constantes do Per/DComp foram integralmente confirmadas pela
Fazenda no despacho decisório.
De outro bordo, a interessada afirma que o IRPJ devido estaria regular e integralmente
compensado, em parte, pelos Per/Dcomp de finais 2966, 9993 e 3609 e, em parte, pelo
próprio Per/DComp objeto do despacho recorrido (final 6002). Ou seja, é como se o
saldo negativo resultante após a extinção de parte do IRPJ devido tivesse sido utilizado
para a compensação deste mesmo IRPJ devido. Ainda que isso fosse possível, a fala de
defesa se revela meramente retórica, diante da DIPJ entregue pela própria interessada,
onde os R$ 181.874,67 equivalentes ao IRPJ devido figuram como extintos por
retenções na fonte.
Não obstante, consultando os sistemas da RFB, foi possível perceber que as
compensações declaradas nos Per/DComp de finais 2966, 9993 e 3609 foram
integralmente homologadas, extinguindo um total de estimativas de IRPJ do período em
análise igual a R$ 147.762,25.
De todo o exposto, se conclui que as parcelas de crédito que deveriam ter sido
informadas, pela interessada, no Per/DComp deveriam ser R$ 71.465,22 (a título de
retenção na fonte) e R$ 147.762,25 (como estimativas compensadas). Isso para a
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.615 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907874/2012-30

extinção de um IRPJ devido de R$ 181.874,67, do que resulta um saldo negativo de
tributo igual a R$ 37.352,80.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual alega
em síntese (fls. 64/68 do e-processo):
3.
Através
dos
PER/DCOMPs
no
10473.71427.310510.1.3.02-6002;
30096.81909.310111.1.3.02-8097; e 20301.08900.270810.1.3.02-1940, a Contribuinte
pleiteou a extinção, por compensação, de débitos de estimativas mensais de IRPJ com
crédito correspondente ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2009, no
valor de R$ 71.465,22.
[...]
6. Ao apreciar as razões apresentadas pela Contribuinte, a DRJ/RJO julgou procedente
em parte a Manifestação de Inconformidade. Em suas razões, às fls. 4/5 do acórdão
recorrido, a DRJ/RJO afirma que, em consulta aos sistemas da RFB, identificou o
pagamento, via compensação, de estimativas mensais de IRPJ no período, no valor de
R$ 147.762,25. Em decorrência, o valor do saldo negativo apurado em 2009 seria de R$
37.352,80 [...]
[...]
7. Ocorre que, como será demonstrado a seguir, o direto creditório reconhecido em
favor da Contribuinte, no valor de R$ 37.352,80, é suficiente para extinguir todos os
débitos objeto dos PER/DCOMP no 10473.71427.310510.1.3.02-6002 e no
30096.81909.310111.1.3.02-8097, devendo ser cancelado o PER/DCOMP no
20301.08900.270810.1.3.02-1940.
III.
SUFICIÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
PARA
EXTINÇÃO DOS DÉBITOS VINCULADOS VIA PER/DCOMP. VERDADE
MATERIAL
8. De acordo com o Detalhamento da Compensação, à fl. 19 dos autos, parte integrante
do Despacho Decisório, o saldo negativo do ano 2009 foi utilizado para extinguir os
seguintes débitos, via compensação:

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.615 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907874/2012-30

9. No entanto, o débito indicado no PER/DCOMP no 20301.08900.270810.1.3.02-1940,
descrito na planilha destacada em vermelho, decorre de erro da Contribuinte no
preenchimento da Declaração de Compensação, tratando-se de débito inexistente,
devendo o PER/DCOMP e, por consequência, a sua cobrança serem cancelados [...]
[...]
11. No PER/DCOMP objeto do presente processo, a Contribuinte indicou suposto
débito de estimativa mensal de IRPJ (código de receita 2362) no mês de abril de 2010,
no valor de R$ 39.670,59, reproduzido na planilha antes reproduzida em destaque.
12. No entanto, da análise da “Ficha 11 – Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa” da DIPJ do ano 2010, no mês de abril, observa-se que a Contribuinte
apurou base negativa do IRPJ de - R$ 500.136,39, razão por que não havia nenhum
valor a pagar a título de estimativa mensal na competência de abril de 2010 como
erroneamente indicado no PER/DCOMP, já que a Contribuinte realizava a sua apuração
com base em balancetes de suspensão. Adiante, é a DIPJ:

13. Corrobora que o lançamento do referido débito no PER/DCOMP decorre de erro da
Contribuinte, pois o respectivo valor não foi considerado na apuração do IRPJ apurado
com base no Lucro Real Anual (como indicado antes, o IRPJ sobre base estimada é
antecipação do IRPJ devido na apuração anual). De acordo com a “Ficha 12A – Cálculo
do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral” da DIPJ do ano 2010, o valor
pago a título de estimativas mensais no ano foi de R$ 145.742,29:

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.615 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907874/2012-30

13.1. O valor de estimativa considerando na apuração anual, de R$ 145.748,29, foi
integramente pago em dinheiro, através de um único DARF, conforme comprovante
(vide anexo):

13.2. O saldo negativo do IRPJ apurado no ano 2010 está igualmente desdobrado no
PER/DCOMP transmitido em 22/05/2012 (anexo), em retificação ao PER/DCOMP
03661.16974.300112.1.3.02-0362 (objeto de processo administrativo distinto), onde a
Contribuinte demonstra que o valor de estimativas pagas e aproveitadas naquele ano foi
de R$ 145.748,29, cujo pagamento se deu através de DARF.
14. Desse modo, não resta dúvida de que inexiste débito de estimativa mensal de IRPJ a
pagar no período de apuração de abril de 2010, tendo em vista que, no referido mês, a
Contribuinte apurou base negativa de IRPJ. Portanto, por se tratar de débito inexistente,
deve ser tornada sem efeito a sua indicação no PER/DCOMP no
20301.08900.270810.1.3.02-1940 e, por consequência, cancelada a respectiva cobrança.
[...]
16. Após o cancelamento do PER/DCOMP 20301.08900.270810.1.3.02-1940, cujo
único débito que se pretendia extinguir é a estimativa mensal de IRPJ de abril de 2010
comprovadamente inexistente, o direito creditório da Contribuinte, referente ao saldo
negativo de IRPJ do ano 2009, permanece vinculado às seguintes declarações de
compensação (fl. 19 dos autos):

16.1. Conforme já reconhecido pela DRJ/RJO2, o saldo negativo de IRPJ do ano 2009 é
de R$ 37.352,80, que, atualizado até fevereiro de 2020, corresponde a R$ 73.054,60.
Tal valor é mais do que suficiente para extinguir os todos débitos objeto das
Declarações de Compensação remanescentes, conforme planilha a seguir:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.615 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907874/2012-30

IV. PEDIDOS
17. Em virtude do exposto, tendo em vista o direito creditório já reconhecido pela
DRJ/RJO em favor da Contribuinte no valor (histórico) de R$ 37.352,80, a Contribuinte
requer:
(i) com base no princípio da verdade material (cujas provas o Fisco inclusive já tinha
acesso em seu sistema) e da moralidade administrativa, que seja reconhecido que
estimativa mensal de IRPJ da competência de abril de 2010, apesar de erroneamente
indicada no PER/DCOMP no 20301.08900.270810.1.3.02-1940, é inexistente, tornando
sem efeito a referida declaração de compensação, com o cancelamento integral da
exigência tributária; e
(ii) por consequência, que seja reconhecido que o direto creditório reconhecido em
favor da Contribuinte, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano 2009, no valor de R$
37.352,80, é mais do que suficiente para extinguir todos os débitos objeto das
Declarações de Compensação válidas vinculadas a esse processo, isto é, PER/DCOMP
no 10473.71427.310510.1.3.02-6002 e 30096.81909.310111.1.3.02-8097, devendo o
presente recurso ser julgado procedente.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Ailton Neves da Silva, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
22/01/2020 (fls. 56 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
21/02/2020 (fls. 59 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.615 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907874/2012-30

Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte transmitiu a PER/DCOMP no
10473.71427.310510.1.3.02-6002, cujo crédito tributário teria origem no saldo negativo de IRPJ
do ano calendário de 2009 formado a partir de retenções na fonte no montante de R$ 71.465,22.
Embora a parcela do crédito informada em PER/DCOMP tenha sido
integralmente reconhecida, o saldo negativo do período foi igual a zero, posto que o valor da
parcela confirmada foi inferior ao valor do IRPJ devido para o período, no montante de R$
181.874,67, veja-se (fls. 16 do e-processo):

Sucede que ao analisar o saldo negativo do contribuinte, a DRJ/RJO identificou
que o contribuinte teria o direito de computar na sua apuração, para além das retenções na fonte
confirmadas, valores de estimativas objeto de compensações totalmente homologadas no
montante de R$ 147.762,25, in verbis (fls. 53 do e-processo):
De todo o exposto, se conclui que as parcelas de crédito que deveriam ter sido
informadas, pela interessada, no Per/DComp deveriam ser R$ 71.465,22 (a título de
retenção na fonte) e R$ 147.762,25 (como estimativas compensadas). Isso para a
extinção de um IRPJ devido de R$ 181.874,67, do que resulta um saldo negativo de
tributo igual a R$ 37.352,80.
Como se vê, a DRJ/RJO reconheceu um valor de saldo negativo disponível no
montante de R$ 37.352,80.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte não questiona o referido montante
reconhecido, mas pugna para que ele seja reconhecido como suficiente para liquidar todos os
seus débitos, inclusive mediante solicitação para que seja deferido o cancelamento de uma
PER/DCOMP transmitida, como se vê abaixo (fls. 65 do e-processo):
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.615 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907874/2012-30

7. Ocorre que, como será demonstrado a seguir, o direto creditório reconhecido em
favor da Contribuinte, no valor de R$ 37.352,80, é suficiente para extinguir todos os
débitos objeto dos PER/DCOMP no 10473.71427.310510.1.3.02-6002 e no
30096.81909.310111.1.3.02-8097, devendo ser cancelado o PER/DCOMP no
20301.08900.270810.1.3.02-1940.
Ainda nas palavras do próprio contribuinte (fls. 65 do e-processo), o débito
indicado no PER/DCOMP no 20301.08900.270810.1.3.02-1940 [...] decorre de erro da
Contribuinte no preenchimento da Declaração de Compensação, tratando-se de débito
inexistente, devendo o PER/DCOMP e, por consequência, a sua cobrança serem cancelados.
E veja-se a que conclusão chega ao cabo de sua defesa (fls. 68 do e-processo):
14. Desse modo, não resta dúvida de que inexiste débito de estimativa mensal de IRPJ a
pagar no período de apuração de abril de 2010, tendo em vista que, no referido mês, a
Contribuinte apurou base negativa de IRPJ. Portanto, por se tratar de débito inexistente,
deve ser tornada sem efeito a sua indicação no PER/DCOMP no
20301.08900.270810.1.3.02-1940 e, por consequência, cancelada a respectiva cobrança.
[...]
14.2. Portanto, comprovado materialmente, nos autos do processo administrativo, que o
débito de estimativa mensal de IRPJ da competência de abril de 2010, apesar de
erroneamente indicado no PER/DCOMP no 20301.08900.270810.1.3.02-1940, é
inexistente, deve ser cancelada integralmente a exigência tributária, em homenagem ao
princípio da verdade material, bem como da moralidade administrativa, previsto no art.
37 da Constituição Federal.
Em seus pedidos, requer com base no direito creditório já reconhecido pela
DRJ/RJO no valor de R$ 37.352,80 que (fls. 70 do e-processo):
a) [...] seja reconhecido que estimativa mensal de IRPJ da competência de abril de 2010,
apesar de erroneamente indicada no PER/DCOMP no 20301.08900.270810.1.3.02-1940,
é inexistente, tornando sem efeito a referida declaração de compensação, com o
cancelamento integral da exigência tributária; e
(ii) por consequência, que seja reconhecido que o direto creditório reconhecido em
favor da Contribuinte, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano 2009, no valor de R$
37.352,80, é mais do que suficiente para extinguir todos os débitos objeto das
Declarações de Compensação válidas vinculadas a esse processo, isto é, PER/DCOMP
no 10473.71427.310510.1.3.02-6002 e 30096.81909.310111.1.3.02-8097, devendo o
presente recurso ser julgado procedente.
Perceba-se, portanto, que não mais se encontra em discussão a liquidez e certeza
do direito creditório pretendido pelo contribuinte em sua PER/DCOMP, mas tão somente a
existência do débito referente à estimativa mensal de IRPJ de abril de 2010, no valor de R$
39.670,59, informado na PER/DCOMP no 20301.08900.270810.1.3.02-1940, a qual por sua vez
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.615 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907874/2012-30

tem por base a PER/DCOMP inicial de no 10473.71427.310510.1.3.02-6002, esta sim objeto dos
presentes autos.
A este respeito, em que pese a existência de entendimento neste Conselho de que
as instâncias de julgamento administrativo – DRJ e CARF, portanto – não possuem competência
para apreciação de questões relacionadas ao débito declarado em PER/DCOMP, seguimos em
sentido diverso exatamente no sentido de que é sim possível a análise de argumentos voltados
para a inexistência do débito declarado, desde que inequivocamente demonstrado o erro de fato
no preenchimento do débito na declaração.
Observe-se os seguintes julgados neste sentido, sendo os dois primeiros deles
proferidos pela 1a da Câmara Superior deste Conselho e o último julgado nesta mesma Turma
Ordinária:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO- DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO DÉBITO
DECLARADO. Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente
este ato segundo o rito do Decreto 70.235/1972, as autoridades julgadoras integrantes
do contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar todos os
argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer eles se
refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em
DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado.
(Processo no 10855.900751/2008-96. Acórdão no 9101-004.888. Sessão de
03/06/2020)
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. Se a exigibilidade
do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação, e o sujeito passivo tem a
possibilidade de questionar administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no
70.235, de 1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo
contra a exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em Declaração de
Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do débito
compensado. (Processo no 15374.938959/2008-12. Acórdão no 9101-004.767. Sessão
de 06/02/2020)
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. Se a exigibilidade
do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação, e o sujeito passivo tem a
possibilidade de questionar administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no
70.235, de 1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo
contra a exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em Declaração de
Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do débito
compensado. DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ERRO DE FATO. Caracterizado erro
do fato quando do preenchimento da DComp pelo sujeito passivo, cabível a apreciação
pelo órgão julgador dos efeitos de tal erro, seja quanto à liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado para fins de seu reconhecimento por parte da autoridade tributária,
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.615 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907874/2012-30

seja quanto ao débito declarado em sede de DCOMP. (Processo no 10880.689328/2009-
01. Acórdão no 1301-005.276. Sessão de 14/04/2021)
In casu, entendo que o erro de fato no preenchimento da PER/DCOMP no
20301.08900.270810.1.3.02-1940 quanto ao débito da estimativa mensal de IRPJ de abril de
2010 encontra-se devidamente provado posto que da análise da “Ficha 11 – Cálculo do Imposto
de Renda Mensal por Estimativa” da DIPJ do ano 2010, (fls. 117 do e-processo) observa-se que
a Contribuinte apurou base negativa do IRPJ de - R$ 50.136,39, razão pela qual não havia
nenhum valor a pagar a título de estimativa mensal.
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário,
reconhecendo que o débito declarado na PER/DCOMP no 20301.08900.270810.1.3.02-1940 é
inexistente, de modo que o direito creditório já reconhecido deve ser utilizado e alocado para
extinção dos débitos constantes da PER/DCOMP no 10473.71427.310510.1.3.02-6002 e no
30096.81909.310111.1.3.02-8097.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital